Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008970-57.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008970-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIO CESAR APARECIDO BELTRON
AGRAVADO: E. E. K. H. B., Â. E. K. H. B.
Processo: Ação Revisional de Alimentos n. 1000330-23.2021.8.11.0014 - 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu.
Objeto: Agrava da decisão que deferiu liminar pretendida para majorar provisoriamente os alimentos no importe de 30% sobre seus vencimentos líquidos, além de 50% de toda e qualquer despesa extraordinária devidamente comprovada.
Agravo interposto por CAIO CESAR APARECIDO BELTRON de decisão que, na ação de revisão de alimentos ajuizada por E. E. K. H. B. e Â. E. K. H. B., ambos menores impúberes, representados por sua mãe e guardiã VANESSA ELIZABETH KELM HEDLUND, concedeu a antecipação de tutela pretendida para majorar provisoriamente os alimentos em favor dos menores, a serem pagos pelo genitor, no importe de 30% sobre seus vencimentos líquidos, além de 50% de toda e qualquer despesa extraordinária devidamente comprovada.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita ao argumento de que o pagamento das custas e despesas processuais trará prejuízo a sua família e a sua sobrevivência.
Afirma que as partes entabularam acordo em outubro de 2019, onde pactuaram que a pensão alimentícia seria no valor de 50,1% do salário mínimo, ocasião em que o salário do genitor era no valor bruto de R$4.185,95, além do adicional de R$1.745,38.
Diz que com a pandemia o seu rendimento bruto sofreu redução para R$3.361,99, sem o adicional, o que revela, no seu entender, diminuição da capacidade contributiva, máxime se após o pagamento da pensão, lhe sobra o valor de R$800,00 para sua manutenção com moradia, agua, luz, alimentação e higiene. De modo que a majoração se revela indevida.
Adiciona que sua atual esposa está grávida e, por essa razão, terá aumento de suas despesas.
Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para manter a pensão acordado no importe de 50,1% do salário mínimo vigente.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência e os holerites colacionados, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a majoração alimentícia fixada na decisão recorrida ao menos até a análise do pleito alimentar por ocasião da oitiva das partes (CPC, art. 300, § 2o c/c CC, art. 1.585).
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto a incapacidade financeira do agravante para fazer cobro a pensão alimentícia majorada na origem.
Em que pese à alegação de que houve a supressão do adicional de sobreaviso, lado outro, verifica-se o pagamento de duas gratificações (Id 88251954, p. 5).
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2